Tribunal: TJSP
Processo: 2270932-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Execução da pena. Pedido de progressão de regime. Notícia da necessidade de realização do exame criminológico. Verificação da regularidade na tramitação processual em sede de execução. Incidência da Súmula no 439, do C. STJ. Manuseio do writ para agilizar o julgamento. Constrangimento ilegal que não se vislumbra. Ordem denegada.